Tribunal: TJMT
Processo: 0004502-29.2007.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004502-29.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GILSON ALVINO DE OLIVEIRA - CPF: 384.404.581-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANILSON PEDROSO DE AMORIM (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA SEGURA ACERCA DA MERCANCIA – DECLARAÇÕES POLICIAIS FIRMES E COERENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da certeza quanto à ocorrência do crime previsto nos artigos 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, impossível a absolvição, sendo necessário aduzir que os depoimentos de policiais podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Gilson Alvino de Oliveira
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 9o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0004502-29.2017.811.0042 (Código 98411), que o condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de

05 (cinco) anos de reclusão, ao cumprimento do regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário vigente à época dos fatos.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 20673488). Em suas razões,
pleiteia-se a absolvição da acusação de prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, ante a tese de insuficiência probatória para a condenação.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação interposto por
Gilson Alvino de Oliveira
, para que seja mantida incólume a sentença proferida pelo juízo singular (Id. 20673489/20673490).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 24676493), sintetizando o entendimento conforme segue:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Existência de provas suficientes para embasar a condenação. Materialidade e autoria incontroversas. Depoimentos dos Policiais Militares que atuaram no flagrante que se revelam coesos e robustos quanto à prática delitiva. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida. ”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Gilson Alvino de Oliveira
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 9o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0004502-29.2017.811.0042 (Código 98411), que o condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de

05 (cinco) anos de reclusão, ao cumprimento do regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário vigente à época dos fatos.

Emerge dos autos:

“(...) Consta nos autos do inquérito que fundamenta a denúncia, que policiais militares prenderam em flagrante no dia 30 de janeiro de 2007, por volta das 09h30min, os denunciados GILSON ALVINO DE OLIVEIRA e VANILSON PEDROSO DE AMORIM, por trazerem consigo drogas de uso proscrito no pais, em associação, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consoante os autos, policiais militares estavam em rondas pelo bairro Distrito Industrial, quando adentraram no Posto de Combustíveis São Mateus, perceberam que uma motocicleta Honda/CG 125 Titan KS prata, placa IZI 0135, com dois indivíduos a bordo, efetuaram uma manobra rápida com a moto, visando evadir-se do local.

Em ato continuo, os milicianos saíram em perseguição a motocicleta, sendo que deram sinal para que parassem a moto, todavia a ordem não foi acatada. Então, ligaram a sirene, fizeram a aproximação e conseguiram fazer com que indivíduos parassem. No entanto, cinquenta metros antes de efetuarem a parada, foi visto pelos policiais que perseguiam a motocicleta, um dos indivíduos dispensando uma caixa de fósforos envolta por uma fita isolante preta.

Diante disso, depois de realizada a abordagem, o policial René voltou até o ponto onde os denunciados dispensaram a caixa de fósforos e a recolheu. Posteriormente, feita a revista no objeto encontrado, foi apreendido 13 (treze) trouxinhas de cocaína.

De imediato, foi indagado aos denunciados quem havia dispensado a droga, ocasião está em que os denunciados começaram a acusar-se mutuamente.

Em buscas de mais drogas, foram feitas revistas pessoais nos denunciados, todavia, com eles não foi encontrada mais nenhuma substância ilícita. No entanto, foi localizado em poder deles uma quantia razoável em dinheiro, sendo que com Valnilson havia R$ 493,00 (quatrocentos e noventa e três reais) em dinheiro, já com Gilson estava a quantia de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), além de dois celulares apreendidos em poder do mesmo.

Em frente as circunstâncias e do material apreendido, foi dada a voz de prisão em flagrante aos denunciados Gilson e Valnilson.

Quanto a materialidade delitiva, o laudo de constatação de no. 054/2007, acostado a fl. 23, atestou que nas
13 (treze) trouxinhas juntas havia ao todo 3,54 (três gramas e cinquenta e quatro centigramas) de COCAÍNA.

No mais, em interrogatório, as fls. 06/07,0 denunciado Gilson negou a propriedade da droga e a atribuiu ao seu passageiro Vanilson. Bem como, alegou perante a autoridade policial, que foi até o posto São Mateus apenas para buscar Vanilson, pois ele queria que o denunciado fizesse uma corrida para ele, levando-o do posto de gasolina até o Bairro Tijucal.

Já o denunciado Vanilson, ao ser interrogado as fls. 08/09, alegou que droga pertencia ao denunciado Gilson, uma vez que viu o momento no qual o mototaxista retirou de seu bolso esquerdo uma caixa de fósforo enrolada em fita isolante preta, e a jogou, enquanto ainda eram perseguidos pela polícia. Sobre o dinheiro, disse que achou na feira, dentro de uma bolsinha caída no asfalto, a quantia de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), sendo que de tal dinheiro gastou apenas R$2,00 (dois reais) e guardou o restante.

Assim, muito embora, os denunciados neguem qualquer envolvimento no tráfico ilícito de drogas, os elementos coligidos nos autos demonstraram que os denunciados Gilson e Vanilson realizavam a traficância com vinculo associativo, máxime se levado em conta a tentativa de fugir do flagrante, aliada as circunstâncias em que este ocorreu, somada ao encontro da droga apreendida em formato de ”trouxinhas” prontas para venda, bem como a falta de uma explicação plausível para terem em mãos uma quantia alta em dinheiro, por si só, são fatos que deixam patente o tráfico de drogas disseminado por eles, em conluio associativo, afim de auferirem lucro inescrupulosamente. (...)”

Em suas razões,
pleiteia-se a absolvição da acusação de prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, ante a tese de insuficiência probatória para a condenação.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial (Id. 20669488), auto de prisão em flagrante e depoimentos (Id. 20669491/20669494), boletim de ocorrência (Id. 20669495), auto de exibição e apreensão (Id. 20669497), laudo de constatação (Id. 20669498) e relatório policial (Id. 20671453/20671454).

Aduz do laudo pericial que a matéria possuía 3,54g (três gramas e cinquenta e quatro centigramas), apresentando resultado positivo para
cocaína.

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos elementos probatórios presentes nos autos e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Em que pese a negativa de autoria do apelante, os depoimentos dos policiais militares merecem maior credibilidade, visto que corrobora com as demais provas acostadas aos autos.

Vanilson Pedroso de Amorim, em seu depoimento na fase inquisitiva, informou:

“(...) QUE, o interrogando estava voltando da empresa Pré-Norte e, no Posto São Mateus, seu primo Wesley de 12 anos, perguntou se não ia contar a sua irmã que mora no Tijucal sobre o dinheiro que tinha achado na quinta-feira anterior; QUE, o interrogando diz que achou na feira, dentro de uma bolsinha, caída no asfalto a quantia de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais); QUE, deste dinheiro, o interrogando gastou dois reais e guardou o restante; QUE, o interrogando diz que estava com medo de contar para a sua mãe e ela achar que tinha roubado dinheiro; QUE, seu primo Wesley perguntou se contaria para sua mãe, porque o interrogando queria que alguém contasse para sua mãe e que era para ela pagar alguma conta que estavam atrasadas. QUE, assim que seu primo lhe perguntou, resolveu pegar o moto-taxi para ir até a casa de sua irmã par contar a ela; QUE, combinou como moto-taxi que corrida até o Tijucal, ida e volta por dez reais; QUE, assim que saíram do Posto São Mateus, foram seguidos por uma viatura da Polícia Militar; QUE, enquanto eram seguidos, os policiais acionavam a sirene para que parassem, mas o moto-taxista não parou enquanto não conseguiu tirar do bolso esquerdo da sua calça, uma caixa de fósforo enrolada com fita isolante preta e a dispensou; QUE, assim que dispensou a caixa de fósforo, parou e foram abordados; QUE, depois da abordagem, um dos policiais voltou até o local onde o moto-taxista tinha dispensado a caixa de fósforo e a recuperou; QUE, dentro da caixa de fósforo haviam treze trouxinhas de pasta-base; QUE, o interrogando fiz que o moto-taxista pilotou a moto com a mão direita e com a esquerda tirou do bolso a caixa de fósforo e a dispensou; (...)”

Em juízo, Vanilson Pedroso de Amorim, afirmou que pegou o moto táxi errado, no dia errado e na hora errada, aduzindo ainda que não possuía droga, apenas o dinheiro da hora extra que havia recebido. Vejamos:

“(...) Promotora: em relação a esses fatos narrados na denúncia, envolvendo o senhor e o seu Gilson, são verdadeiros? O senhor pode me dizer o que aconteceu?

Vanilson: eu só peguei o moto-táxi errado, no dia errado e na hora errada, só isso, não tinha droga, não tinha nada, só o dinheiro das minhas horas extras.

Promotora: o que aconteceu?

Vanilson: o que aconteceu no dia? Chegamos nós de Marcelândia, nós estávamos trabalhando lá em Marcelândia, fizemos uma obra lá, viemos de lá para cá de madrugada, do dia 30, ancoramos o carro aqui no Distrito Industrial, no pátio da firma, aí o nosso encarregado falou que pode embora e eu disse que queria pegar minha bolsa, ele disse amanhã você pega pode descansar, e nisso eu estava com R$ 493,00 reais, me deram em nota de R$ 20,00 e R$ 10,00 reais, aí eu trouxe, aí eu sai da Pré-Norte e fui para o posto para pegar o moto-táxi para chegar mais rápido na casa da minha irmã que era no Tijucal, minha mãe não estava em casa, ai eu pedi para ver quanto o rapaz me cobrava para me levar lá, ele me cobrou R$ 20,00 reais,

eu paguei adiantado, ai saindo do posto, montei na moto, saindo do posto (...)

Promotora: do São Mateus até o Tijucal ele cobrou R$ 20,00 reais?

Vanilson: ele cobrou R$ 20,00 reais. Aí, saindo do posto do São Mateus, até o endereço onde eu citei para ele, a viatura chegou e abordou, nisso ele chegou em um corredor de carreta e eu falei, para a moto, para a moto e ele não parou a moto, aí foi que a polícia chegou e colocou o revolver na minha costela, aí que foi a hora que eu levante, primeira vez no trajeto que eu levantei as minhas mãos, foi só nessa hora que eu levantei minhas mãos, que eu soltei da moto que foi a hora que a polícia enquadrou nós, foi só isso. Comigo não foi pego droga, não foi pego nada, somente o dinheiro.

Promotora: com quem foi pego a droga?

Vanilson: comigo não foi, porque eu não tinha droga, não tinha nada.

Promotora: ele tava quando foi pego a droga também?

Vanilson: tava porque foi ele quem jogou na via né.

Promotora: senhor viu ele jogando?

Vanilson: eu não vi, mais porque ele tirou a mão da aceleração.

Promotora: mas o senhor viu ele jogando ou não?

Vanilson: não vi,
mas ele tirou a mão da aceleração e colocou a mão no bolso, no bolso direito, uns 70 metros antes,
ele tirou a mão no bolso e jogou na via.

Promotora: então eu não entendi, porque o senhor falou primeiro que não viu, agora o senhor falou que viu.

Vanilson: não, porque se a mão que ele acelera foi para o bolso para que? Eu deduzi isso ne. A mão dele que acelera foi para o bolso. (...)”

O Policial Militar Renê Lucena de Lima Junior, na fase inquisitiva, informou:

“(...)
Que, fazia parte da guarnição viatura 10961 comandada pelo Cabo Iria e hoje, por volta de nove e meia da manhã, realizando rondas, entraram no pátio do Posto São Mateus, perto do Distrito Industrial; Que, assim que entraram, perceberam que uma motocicleta com duas pessoas havia feito uma manobra rápida pra evadir-se do local; Que, saíram em perseguição e deram sinais para que parassem, mas não foram obedecidos; Que ligaram a sirene e os alcançaram um pouco mais adiante; Que, mais ou menos cinquenta metros antes de pararem “dispensaram” uma caixa de fósforos envolta com fita isolante preta; Que, após feita a abordagem, o depoente retornou ao local onde a caixa de fósforos foi dispensada e a recolheu, sendo que dentro dela tinha treze (13) trouxinhas de uma substância em pó esbranquiçada aparentando ser pasta base; (...) Que, indagados a respeito da caixa de fósforos dispensada, um começou a acusar o outro de tê-la dispensado (...)”

Em juízo, o Policial Militar Renê Lucena de Lima Junior, alegou não lembrar dos fatos por conta do tempo que ocorreu o delito, e por ser rotineiro a apreensão de entorpecentes.

Corroborando com o depoimento do Policial Militar Renê na fase inquisitiva, temos o depoimento em juízo do Policial Militar Irio Streck, onde alega que o apelante é conhecido no meio policial como traficante na região do posto São Mateus, sendo o local conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes e prostituição. Vejamos:

“(...)
Que me recordo da ocorrência; Que eu estava em rondas pelo posto São Mateus; Que quando o moto táxi saiu com o passageiro, ele deu aquela observada; Que falei para seguirmos eles, porque tinha alguma coisa errada; Que eles empreenderam fuga; Que eu já conhecia o moto táxi; Que conhecia ele da área; Que os caras me passavam para eu ter cuidado que ele era o traficante na área; Que eu falava que para confirmar tinha que pegar; Que não percebi que era ele na fuga; Que ao conseguir pará-lo, vi que era ele; Que ele estava muito nervoso; Que quando foi feita busca, foi encontrada essa caixinha de fósforo; Que conhecia o moto taxista; Que o passageiro eu não conhecia, nunca tinha visto; Que como eles empreenderam fuga não deu para ver quem dispensou; Que eles foram conduzidos para delegacia e foi feito o flagrante deles; Que vi que alguém arremessou; Que eu era o comandante; Que eles estavam em uma pista dupla; Que o arremesso foi pelo lado esquerdo; Que o canteiro fica do lado esquerdo; Que a pessoa que jogou a droga jogou pelo lado esquerdo da moto; Que se tivesse jogado pelo lado direito tinha caído no meio da pista; Que a pista era no distrito; Que é pista dupla e tem canteiro central; Que ninguém assumiu a droga e nem que dispensaram; Que me passaram que o moto taxista se dava por amigo, mas (...);Que no Posto São Mateus tem de tudo, tráfico, prostituição; Que trabalhei ali nove anos; Que nunca tinha visto Vanilson ali; Que não conhecia ele (...); Que o Gilson não saia dali, ali era ponto dele trabalhar como moto táxi; Que na abordagem foi apresentada a droga para eles; Que demos voz de prisão; Que o piloto que deu a observada na polícia; Que o piloto fugiu, andou mais de 500 metros mesmo depois da ordem da parada (...); Que fomos fechando eles com a viatura, o meio fio era meio alto, eles não tiveram chance e tiveram que parar (...); Que não tinha visto Vanilson naquele dia; Que eu cheguei e eles saíram; Que meu parceiro que localizou o entorpecente; Que eu segurei eles e pedi para ele voltar; Que ele retornou e achou; Que eles usam fita preta para disfarçar; Que o retorno que a gente fez foi de mais ou menos 50 metros; Que foi localizado no canteiro central; Que quando ele retornou com o entorpecente ele apresentou para os dois; Que foi dado voz de prisão e os dois foram conduzidos juntos; Que já tinha comentários que o moto taxista traficava; Que os caras falavam cuidado, esse cara não é amigo não, ele trafica
(...)”

Frente aos elementos probantes reproduzidos é possível concluir com segurança que
a pretensão absolutória não comporta acolhimento, pois, c
onquanto o apelante tenha negado a
autoria da traficância, a quantidade de cocaína apreendida (3.54g – três gramas e cinquenta e quatro centigramas) e a forma que estavam fracionadas (13 (treze) porções próprias para a venda), somada às declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, nos dá a certeza de que estava sendo praticado o tráfico ilícito de drogas.

Quanto às declarações prestadas por policiais, devo ressaltar que é
inquestionável a validade dos depoimentos prestados pelos milicianos quando se mostrarem harmônicos e concatenados com as provas produzidas durante a persecução penal, haja vista que como agentes públicos na prática de ato administrativo, gozam de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico ilícito de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Se houver suspeita de parcialidade da testemunha, seja policial ou civil, a lei penal aponta a solução, isto é, a punição. Portanto, somente em razão de retórica, não é de se afastar o depoimento de pessoa autorizada por lei a depor.

Assim, ressalta-se que os depoimentos dos policiais procedem e possuem credibilidade, já que não incluídos na ilicitude constitucional (artigo 5o, inciso LVI da Constituição Federal/1988).

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...)

(TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos
:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
”

(TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

No mais, o crime de tráfico de entorpecente é de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Por isso, a destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Assim, o réu não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da “venda”, sendo suficiente a conduta típica de “trazer consigo” ou “guardar”o entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga não tinha por destino próprio o uso do agente.

Ademais, na exposição dos motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Desta forma, tem-se que as provas contidas nos autos são suficientes para justificar o decreto condenatório, não havendo como deferir o pleito de absolvição formulado pela defesa.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Gilson Alvino de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020